Tribunal: TJBA
Processo: 8043793-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043793-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CESAR DA CONCEICAO NASCIMENTO Advogado(s): MARCELO AZEVEDO PALMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CARCINICULTURA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. REQUISITOS PRESENTES. LITISPENDÊNCIA E INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. ÁREA CONSOLIDADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 312/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência em Ação Civil Pública, determinando a paralisação imediata das atividades de carcinicultura desenvolvidas no Sítio Recanto dos Arcanjos, situado no Distrito de Barreiras do Jacuruna, Município de Jaguaripe/BA, ante a ausência de licenciamento ambiental e a constatação de danos em área de preservação permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se configura litispendência com ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal; (ii) estabelecer se há incompetência da Justiça Estadual para processar o feito; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência que ordenou a paralisação das atividades de carcinicultura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência pressupõe identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, requisitos não preenchidos no caso concreto, uma vez que a ação federal e a estadual possuem partes distintas no polo ativo e passivo, fundamentos probatórios diversos e pedidos não integralmente coincidentes. 4. A competência da Justiça Estadual se mantém, pois inexiste nos autos prova de que a área objeto da demanda seja efetivamente da União, não constando o nome do Agravante nos relatórios que indicam ocupação em terreno de marinha. 5. A Resolução CONAMA nº 312/2002 veda expressamente a atividade de carcinicultura em manguezal, sendo que o art. 11-A, § 1º, da Lei nº 12.651/2012 estabelece requisitos rigorosos para o desenvolvimento dessa atividade em zonas costeiras, dentre os quais o licenciamento ambiental obrigatório. 6. A carcinicultura não se enquadra como atividade agrossilvipastoril para fins de aplicação do art. 61-A do Código Florestal, conforme entendimento consolidado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, uma vez que tal atividade pressupõe a combinação de espécies florestais com cultivos agrícolas ou criação de animais, o que é incompatível com a carcinicultura desenvolvida em viveiros. 7. A ausência de licenciamento ambiental, somada à constatação de que os tanques são abastecidos com água captada do manguezal e os efluentes são despejados diretamente no ecossistema sem tratamento, caracteriza atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente, justificando a paralisação cautelar. 8. O princípio da precaução que rege o direito ambiental autoriza a cessação imediata de atividade potencialmente poluidora, evitando danos irreversíveis ao ecossistema de manguezal, considerado área de preservação permanente. 9. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 61-A do Código Florestal na ADI 4902, tal dispositivo refere-se especificamente a atividades agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas, não abrangendo a carcinicultura em manguezais, vedada expressamente pela legislação específica. 10. A multa aplicada pelo IBAMA em 2001 não comprova, por si só, que o empreendimento se enquadra como área consolidada nos termos do Código Florestal, sendo necessária a demonstração do cumprimento de todos os requisitos legais, incluindo o licenciamento ambiental prévio. 11. A reversibilidade da decisão não constitui óbice à concessão da tutela provisória em matéria ambiental, pois o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal, prevalece sobre interesses econômicos particulares. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043793-95.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CESAR DA CONCEICAO NASCIMENTO e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.